Tribunal: STF
Processo: ARE 1570015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. DEDUÇÃO APLICÁVEL AO LUCRO TRIBUTÁVEL. ART. 1° DA LEI N° 6.321/1976. ATOS INFRALEGAIS REGULAMENTADORES. DEDUÇÃO SOBRE O IMPOSTO DEVIDO. ILEGALIDADE.



    1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto em face da sentença que concedeu a segurança, “para declarar o direito da Impetrante (...) à dedução das despesas com a alimentação do trabalhador comprovadas decorrentes do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica- IRPJ (lucro tributável), nos termos do art. 1º da Lei nº 6.321/1976, inclusive do respectivo adicional”, determinando que “a ordem de deduções deve anteceder a aplição do art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.249/95, e a integralidade do adicional a ser preservada deve ser formada com as deduções antecedentes sobre o lucro tributável", assegurando, ainda, o direito à compensação dos valores indevidamentte recolhidos no quinquênio legal.



    2. Cinge-se a controvérsia à legalidade, ou não, dos atos infralegais que, na pretensão de regulamentar o art. 1º da Lei nº 6.321/1976, estabeleceram que a dedução do dobro das despesas com o Programa de Alimentação ao Trabalhador deveria se dar sobre o imposto devido, ao invés de incidir sobre o lucro tributável, conforme a previsão legal, além de outras restrições não previstas na lei.



    3. Consoante o art. 1º da Lei nº 6.321/1976: “ As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei.”



    4. O referido dispositivo legal foi regulamentado por diversos atos infralegais. O primeiro deles foi o Decreto nº 78.676/1976, que, diversamente do que previu o dispositivo legal que pretendia regulamentar, estipulou que a dedução das despesas com o PAT deveria incidir sobre o imposto de renda devido. O mesmo ocorreu com o Decreto nº 5/1991, que trouxe um método distinto para a implementação dessa dedução, sendo a mesma sistemática adotada pelos Regulamentos do Imposto de Renda – RIR de 1999 (Decreto nº 3.000/1999 - arts. 581 a 583) e de 2018 (Decreto nº 9.580/2018 - arts. 641 a 643).



    5. Também foi editada a Instrução Normativa SRF nº 267/2002, que estabeleceu o custo máximo de R$ 1,99 para as refeições individuais como condição ao gozo do incentivo fiscal previsto na Lei 6.321/1976.



    6. Posteriormente, o art. 186 do Decreto nº 10.854/2021 dispôs que a dedução seria limitada aos valores despendidos para os trabalhadores que recebessem até cinco salários mínimos e poderia englobar todos os trabalhadores da empresa beneficiária, nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva, e deveria abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.



    7. Nos termos do art. 150, I, da Constituição da República, é vedado aumentar tributo sem lei que o estabeleça. No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional estabelece que somente a lei pode estabelecer a majoração de tributo (art. 97, II), inclusive quando se estiver diante de modificação da sua base de cálculo que o torne mais oneroso (art. 97, § 1º). E, ainda, o art. 99 do CTN comanda que o conteúdo e o alcance dos decretos devem se restringir aos das leis em função das quais sejam expedidos.



    8. Daí que, considerando que a Lei nº 6.321/1976 determinou a dedução do lucro tributável, a previsão contida nos atos infralegais regulamentadores, no sentido de que a dedução das despesas com o PAT se daria diretamente do imposto de renda devido, infringe o princípio da legalidade (art. 150, I, da CRFB, e art. 97, II, §1º, e art. 99, ambos do CTN).



    9. A incidência da dedução das despesas com o PAT sobre o imposto devido acaba por importar um valor do tributo maior daquele que seria caso a dedução fosse realizada sobre o lucro tributável, na medida em que, no primeiro caso, a dedução atinge tão somente o IR devido ordinariamente (a alíquota de 15%), mas não o adicional do IR (10%, previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 9.249/1995). Por outro lado, se a dedução incide sobre o lucro tributável, o valor referente ao dobro das despesas com o PAT não entra para o cálculo da “parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00” e, portanto, o adicional de 10% de IR será calculado sobre uma base de cálculo menor, resultando, assim, um valor de tributo menor.



    10. Outrossim, afrontam o princípio da legalidade o art. 186 do Decreto nº 10.854/2021, “ao restringir a dedução do PAT a valores pagos a título de alimentação para os trabalhadores que recebam até cinco salários-mínimos, limitada a dedução ao valor de, no máximo, um salário-mínimo” (STJ, REsp. n. 2.088.361/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2023), e o art. 2º, §2, da IN SRF nº 267/2002, no ponto em que estabelece o custo máximo de R$ 1,99 para as refeições individuais como condição ao gozo do incentivo fiscal previsto na Lei 6.321/1976, já que a lei não estabelece tal limitação (STJ, REsp n. 1.754.668/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 11/3/2019).



    11. Ao contrário do que defende a recorrente, as Leis nº 8.849/1994, nº 9.249/1995 e nº 9.532/1997 não derrogaram a Lei nº 6.321/1976 no tocante à base sobre a qual a dedução das despesas deve incidir. Os referidos diplomas legais trataram apenas dos limites da dedução e não da base de cálculo do benefício.



    12. A superveniência da Medida Provisória nº 1.108/2022, que modificou a redação do art. 1º da Lei nº 6.321/1976, para permitir ao Poder Executivo o estabelecimento de limites à dedução, não modifica a solução dada à presente controvérsia, tendo em vista que os atos infralegais aqui mencionados (Decretos nº 78.676/76, nº 5/91, nº 349/1991, nº 3.000/99 e nº 9.580/18 e IN SRF nº 267/2002) foram editados sob a égide da redação original do art. 1º da Lei nº 6.321/1976, que não remetia ao regulamento a fixação dos limites da dedução, inexistindo legalidade superveniente.



    13. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, IV e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente